Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Retornam os autos à instância após o comando exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de agravo em recurso extraordinário n.o 1.349.138-DF (ID 36770420 e ID 36774600). Ainda em consulta aos autos, no ID 36770420 – pág. 14, está lançado um pedido de desistência do recurso extraordinário com agravo n.o 1.349.138-DF. A fim de evitar eventuais nulidades, à luz do artigo 9o do Código de Processo Civil, determinei a intimação do recorrente para que sinalizasse a persistência no interesse recursal (ID 38885690), o qual ratificou, expressamente, o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto (ID 39088315). Diante do exposto, determino o encaminhamento dos autos à Presidência desta Egrégia Corte de Justiça para que avalie a necessidade de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que sejam examinados pela Suprema Corte os pedidos de desistência relacionados ao recurso extraordinário n.o 1.349.138-DF. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora